Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737135-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA EMBARGADO: ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA, EDUARDO ELVETON DE OLIVEIRA, KAYO EDENIZETH SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA, ETELVINO HELVECIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator